Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES. CABIMENTO. PAGAMENTO DO ADICIONAL PREVISTO NO § 3o DO ARTIGO 114 DA LEI N.o 12.086/2009. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 34 DA TUJJEDF. DISTINÇÃO ENTRE MILITAR DESIGNADO PARA SERVIÇO ATIVO (DSA) E O MILITAR EM PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. A parte autora opôs embargos de declaração contra o Acórdão no 1431340, que deu parcial provimento ao recurso do Distrito Federal. Alega que afastar o pagamento do adicional dos 0,3% décimos desprestigia a jurisprudência das Turmas Cíveis deste TJDFT. Informa que a designação ao serviço ativo e o pleno exercício da função militar sujeitou-se às obrigações e deveres inerentes do cargo, por tempo certo e em caráter transitório, se enquadrando na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, tendo direito ao adicional mensal de 0,3 (três décimos) sobre os seus proventos de inatividade, com base no art. 114 § 3o da lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto no 32.539/10. Requereu a revisão da Súmula 34 DA TUJJEDF, nos termos do art. 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais, em razão de ofensa ao art. 966 do CPC. O Distrito Federal apresentou resposta aos embargos, defendendo a inexistência de omissão, erro ou obscuridade.

3. O feito estava suspenso aguardando o julgamento do PUIL 0701053-37.2021, tendo a Turma de Uniformização aprovada a Súmula 34: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O Acórdão 1431340 questionado pela parte autora não padece de qualquer vício, inexistindo falar em ofensa ao art. 966 do CPC. Se a parte autora tem entendimento diferente dessa Turma, o recurso a ser manejado é outro diferente dos Embargos de Declaração. No nosso ordenamento processual vigente qualquer juízo só está obrigado a seguir julgamentos vinculantes, o que não se vê dos julgamentos resultantes das Turmas Cíveis, em que a autoridade de seus julgados. A questão posta nos autos foi uniformizada pelo Sistema dos Juizados Especiais, de modo que não há desprestígio ao entendimento de outros julgadores. Na uniformização restou demonstrado que a gratificação foi instituída para atingir determinadas pessoas e não para o caso de policiais como o embargante.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.